Tribunal: TJES
Processo: 5043437-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043437-62.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEN WAGNER VIANA RIBEIRO e outros (5)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS – CORRUPÇÃO DE MENOR - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5043437-62.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEN WAGNER VIANA RIBEIRO, ROGGER DA SILVA SIMÕES, JHONATA MOREIRA LEAO, CRISTIANO FERREIRA DE MORAES, GLEIDSON DE MORAES SIRMA, NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE FERNANDES GONCALVES FARIAS - ES40254
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192
Advogado do(a) RECORRENTE: JORGE SANTOS IGNACIO JUNIOR - ES7613

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Constou no IP que serviu de base para a presente denúncia, que no dia 11 de janeiro de 2011, aproximadamente às 16h, em via pública, na Avenida Evaldo Braga, n° 34, bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, os denunciados JHONATA MOREIRA LEÃO, vulgo "JM" e NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR, vulgo "JUNINHO MILLER", pararam um ônibus de transporte coletivo, e, com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas RUBENS CLEIDE GUIMARAES LIMA, provocando as lesões constantes no Laudo de Exame Cadavérico de fI. 46, que Ihe causaram a morte, IGOR SOUZA SANTOS, provocando-Ihe as lesões constantes nos laudos de Lesões corporais de fls. 274 e 364 e EDUARDO FALCÃO DA SILVA, provocando-Ihe as lesões constantes no prontuário medico de fls. 338/340, os quais estavam no interior do aludido veículo.

Os denunciados não mataram as vítimas IGOR SOUZA SANTOS e EDUARDO FALCÃO DA SILVA, por circunstâncias alheias as suas vontades, haja vista que embora tenham efetuado os disparos de arma de fogo impelidos em mata-los, as lesões provocadas pelos reiterados tiros não foram suficientes para provocar a morte.

A ação criminosa acima narrada se iniciou quando o denunciado ROGGER DA SILVA SIMOES se deparou com as vítimas no interior do citado Ônibus e, com vontade de matar, efetuou uma ligação para o denunciado JHONATA MOREIRA LEÃO, vulgo "JM", instigando-o e acordando sobre a execução do homicídio, passando a ele todas as informações do veículo, local e horário de percurso e identificação das vítimas, afirmando que estavam "mandados". Ressalte-se que o denunciado ROGGER disse a urna das vitimas que "vocês não vão passar do (supermercado) Multishow" e, conscientemente, saltou do ônibus um ponto antes do local acordado para a execução dos homicídios.

Após a mencionada ligação, o denunciado JHONATA MOREIRA LEÃO, vulgo "JM", foi ate o movimento de tráfico de drogas e encontrou WESLEN WAGNER VIANA RIBEIRO, vulgo "LEOPOLDO" ou "CALOPSITA", este que estava sobre uma laje, solicitando uma arma de fogo para efetuar a execução do homicídio acordada com o denunciado ROGGER.

WESLEN WAGNER VIANA RIBEIRO, vulgo "LEOPOLDO", já ciente da vontade de matar as vítimas, foi a residência do 'DONO DO MOVIMENTO", qual seja o denunciado CRISTIANO FERREIRA DE MORAES, vulgo "NININHO", e auxiliou os executores ao explicar sobre o piano do homicídio, bem como ao pedir a arma de fogo ao gerente do tráfico, qual seja, o denunciado GLEIDSON DE MORAES O SIRMA, vulgo "BOQUITA" ou “PISCA”.

Desta forma, diante da solicitação do denunciado WESLEN, o denunciado GLEIDSON DE MORAES SIRMA, vulgo "BOQUITA" ou "PISCA" foi até o interior da residência e, com a finalidade de auxiliar os executores do homicídio, retornou com a arma de fogo solicitada, juntamente com o denunciado CRISTIANO FERREIRA DE MORAES, vulgo "NININHO", o qual também auxiliou ao fornecer a mencionada arma de fogo, assim como acordou com os executores e "autorizou" o piano do homicídio, salientando que todos tinham a vontade livre e consciente de matar as vítimas.

Após a conversa entre os denunciados WESLEN WAGNER VIANA RIBEIRO, vulgo "LEOPOLDO", o gerente do tráfico GLEIDSON DE MORAES SIRMA, vulgo "BOQUITA" ou "PISCA" e o chefe do tráfico CRISTIANO FERREIRA DE MORAES, vulgo "NININHO", o denunciado WESLEN desceu da laje e entregou a arma de fogo ao denunciado JHONATA MOREIRA LEAO, vulgo "JM".

Já em posse da arma de fogo, o denunciado JHONATA MOREIRA LEAO, vulgo "JM", convidou o denunciado NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR, vulgo "JUNINHO MILLER" a acompanha-lo ao local do homicídio e realizar a ação delituosa já narrada.

Anote-se que os denunciados corromperam adolescente ao solicitarem o auxílio de STEFANY DOS SANTOS SILVA, MARTA RODRIGUES FARIA e MARIANA RODRIGUES, todas com vontade de matar, para acompanhá-Ios no local do crime, com a finalidade de, após efetuados os disparos, entregarem-lhe a arma de fogo para evitar um "flagrante" e garantir a impunidade dos crimes. Saliente-se que todas as adolescentes também participaram da ação delituosa ao instigar os executores ao afirmarem que "Os meninos do terrão tinham que morrer mesmo".

Os crimes narrados foram motivados por rivalidade relacionada ao tráfico de drogas.

Os crimes foram praticados mediante urna emboscada, ressaltando-se que os denunciados JHONATA MOREIRA LEÃO, vulgo "JM" e NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR, vulgo "JUNINHO MILLER", surpreenderam as vítimas, as quais estavam dentro de um ônibus de transporte coletivo, e efetuaram os diversos disparos já narrados, dificultando-lhes e impossibilitando-lhes qualquer tipo de defesa. [...]”

As defesas pugnam pela
impronúncia
dos acusados, por insuficiência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente o caderno processual, verifica-se que a materialidade ficou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de FI. 46, laudo de lesões corporais de fls. 274 e 364, prontuário médico de fls. 338/340 e as câmeras de monitoramento do ônibus.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos colhidos, que abaixo exponho:

“[...] que confessa ter sido um dos autores do crime; que estava em casa quando recebeu um telefonema de ROGER dizendo que havia “uns meninos do terrão” dentro do ônibus em que estava; que ROGER disse que já estava chegando em Ulisses Guimarães; que o depoente foi até a casa de NININHO, onde encontrou WESLEY, vulgo LEOPOLDO, BOQUITA e NININHO; que o declarante perguntou quem tinha uma máquina (arma) para emprestá-lo; que o depoente contou que queria a arma para ir atrás dos “ meninos de Terra Vermelha” que estavam no ônibus junto com ROGER; que JUNINHO MILLER estava na casa de MARCELINHO, que fica na mesma rua da casa de NININHO, e ouviu quando o depoente explicou a situação; que LEOPOLDO desceu com um revólver cal.38 e foi com o interrogado e JUNINHO MILLER até o “asfalto”; que este revólver cal.38 pertence a BOQUITA; que antes de chegar no “asfalto”, LEOPOLDO “tremeu” e acabou entregando o revólver para o depoente; que LEOPOLDO não foi até o ônibus com o depoente e JUNINHO MILLER; que quando eles avistaram o ônibus, o abordaram e o depoente entrou no coletivo; que um dos meninos se abaixou e o depoente perguntou de onde ele era; que o menino respondeu que era de Santa Rita; que por isso, o depoente pensou que tivesse abordado o ônibus errado, já que ROGER tinha descido do coletivo no ponto anterior; que quando o depoente desceu do ônibus, JUNINHO MILLER reconheceu um dos meninos de terrão dentro do coletivo; que ainda do lado de fora do ônibus o depoente efetuou um disparo de arma de fogo que acertou a cabeça da vítima que morreu; que JUNINHO MILLER pegou o revólver da mão do interrogado, entrou no ônibus e efetuou mais quatro disparos; que um dos disparos pegou em uma criança e o outro em um outro menor de idade; perguntado, o depoente respondeu que a motivação do crime é a guerra do tráfico de drogas; [...] (JHONATA MOREIRA LEÃO, vulgo “JM”, fls. 59/60.)

[...] QUE é vítima; que estava dentro do ônibus quando ocorreram os fatos, que sofreu três disparos de arma de fogo, sendo um no braço, outro na virilha e no fêmur; que sofreu sequelas, e inclusive não consegue mexer as mãos normalmente; que estava em pé no ônibus quando o motorista freou bruscamente, momento em que caiu perto da porta do meio; que começou uma correria dentro do ônibus e ouviu disparos de arma de fogo; que a porta abriu e saiu correndo; mas não percebeu que tinha sido atingido; que correu e acabou caindo, percebendo depois que tinha sido atingido; que foi tudo muito rápido e não tinha visto que a vítima Rubens foi atingida; que confirma todo depoimento prestado na delegacia; que realmente adentrou no ônibus dois indivíduos e que em um momento um deles veio em sua direção com uma arma de fogo, e perguntou de onde era, quando então respondeu que era de Santa Mônica e era trabalhador, momento em que o indivíduo disse "está de boa"; que em seguida, este mesmo indivíduo foi em direção a vítima que faleceu, e efetuou um disparo de arma de fogo, e acha que lhe acertou na cabeça; que a vítima veio em sua direção e caiu em seu colo pedindo socorro; que logo em seguida, o indivíduo adentrou no ônibus novamente e efetuou mais disparos na vítima, e acha que foi esse momento que o depoente foi atingido; que após a porta se abrir saiu correndo; que tudo foi muito rápido e por isso não tem como reconhecer aqueles indivíduos; que naquele dia estava no ônibus, pois estava indo visitar sua prima que mora em Jabaeté; que pelo o que se lembra, o motorista parou o veículo, pois os indivíduos estavam armados e determinaram que o ônibus parasse; que nunca ouviu falar no nome dos acusados [...] (IGOR SOUZA SANTOS, fls. 721/721-vº)

[...] QUE é mãe da vítima; que não presenciou a morte de seu filho (Rubens Cleide Guimarães Lima); que não conhece nenhum dos acusados; que na noite anterior à morte de seu filho tinha ido à uma festa com a irmã e retornou por volta das 07:00 da manhã; que ao chegar em casa a vítima disse que iria a praia, junto com o vizinho chamado Jhonata; que conhecia Jhonata de vista; que seu filho e Jhonata saiam de vez em quando nos finais de semana; que a vítima trabalhava como auxiliar de marceneiro; que Jhonata disse para a filha da depoente que quem matou a vítima foi a pessoa e apelido "Nininho"; que a vítima nunca se envolveu em crimes; que quando era adolescente a vítima chegou a ser apreendido pela polícia por estar junto com uns rapazes em uma moto roubada; que sua filha disse que a vítima usava maconha e cocaína; que no ano de 2013, a vítima já havia sofrido um disparo de arma de fogo na perna, efetuado por "talibã", pelo fato de estar na rua, de madrugada; que nessa madrugada, a vítima havia ido pegar dinheiro com um indivíduo conhecido como "Raul" e acabou sendo confundido com um traficante, e acabou sendo atingido por um disparo; que Raul era conhecido como traficante; que nunca ouviu dizer do envolvimento de talibã com “Nininho”; que foi a filha da depoente que informou que o patrão da vítima de nome Celso, é que sabe quem matou a vítima; que Celso falou para talibã não praticar qualquer violência com a vítima depois do disparo de arma de fogo no ano de 2013. [...] (MARIA AMELI GUIMARÃES, fls. 722/722-vº)

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na denúncia; que foi responsável pelas investigações; que os atos ocorreram dentro de um ônibus coletivo; que não se recorda qual era a linha que o mesmo fazia; que o ônibus tinha câmera de vídeo monitoramento; que logo que assistiu as imagens, reconheceu de plano o acusado Jhonata; que a outra pessoa que estava junto com Jhonata, achava que era o acusado Nilson; que depois confirmou tal informação; que somente esses dois acusados é que entraram no ônibus; que ouviram algumas pessoas e mostraram tais imagens, sendo que os dois acusados foram reconhecidos por algumas delas; que também foram reconhecidas, pois apareciam também nas imagens as três menores citadas na denúncia, só se recordando do nome de Stephanie; que o acusado Jhonata foi preso, e quando foi ouvido, trouxe a dinâmica do crime com todos os detalhes e os outros partícipes; que a participação dos acusados Cristiano, Rogger, Gleidson e Weslen, também foi confirmada pela oitiva de uma outra testemunha, que o depoente não se recorda o nome, só se lembrando que tal pessoa é do bairro Ulisses Guimarães e conhece os acusados; que as vítimas sobreviventes confirmaram a participação do acusado Rogger, além dos executores Jhonata e Nilson, que foram as pessoas que estiveram no local; que o acusado Rogger estava dentro do ônibus antes dos acusados Nilson e Jhonata entrarem, pois foi a pessoa que telefonou para o Jhonata, informando que havia um pessoal de terra vermelha dentro do ônibus; que os demais acusados não estiveram no local do crime; que segundo investigações do depoente, todos os acusados possuíam na época dos fatos, participação no tráfico de drogas do bairro Ulisses Guimarães, sendo que o nome do movimento é "beco da morte"; que segundo ainda as investigações, o chefe do movimento era o acusado Cristiano e o acusado Gleidson, vulgo "boquita” era o gerente; que as vítimas não tinham envolvimento com o tráfico, e segundo as investigações, no próprio depoimento do acusado Rogger, o que foi confirmado por Jhonata, haviam de 6-8 pessoas de terra vermelha no terminal onde Rogger estava; que o acusado Rogger disse que discutiu com essas pessoas, e essas pessoas disseram que ele não "passava de um supermercado", cujo nome no momento não se recorda; que posteriormente, o acusado Rogger ligou para Jhonata Moreira Leão, avisando que tinham 6-8 "'alemães" dentro de um ônibus e que eram inimigos de terra vermelha; que em seguida, o acusado Jhonata foi até a casa do "Nininho" para pegar uma arma, que foi recebido por "Boquita"; que explicou para o "Boquita" a situação, e este levou para 'Nininho" o que estava acontecendo; que logo após, "Boquita" e "Nininho" entregaram a arma para Jhonata; que Jhonata em seguida, chamou o “Juninho Miller” e abordaram o motorista do primeiro ônibus que avistaram no ponto, logo depois que saíram do beco; que as vítimas não tinham envolvimento no tráfico de drogas, mas foram confundidas pelos acusados Jhonata e ”Juninho Miller”; que o combinado era que Rogger desceria do ônibus dois pontos antes; que confirma seu relatório de informação de fls. 61/69; que o ônibus estava cheio de pessoas, inclusive havia pessoas em pé; que não se recorda, que foi a própria equipe da DHPP que conseguiu efetuar a prisão dos acusados; [...] (PC FÁBIO AUGUSTO PESSOA SANTOS, fls. 900/900-vº)

[...] QUE se recorda dos fatos; que não conhece os acusados, exceto o acusado Cristiano, do Facebook; que também não conhecia a vítima Igor e não conhece Eduardo; que ficou sabendo do crime pelo jornal; que soube que aconteceu um homicídio dentro de um ônibus no bairro Ulisses Guimarães; que atualmente está preso preventivamente desde o dia 29/12/18 por tráfico; que na época dos fatos, não estava apreendido; que apenas foi na delegacia, prestou depoimento e foi liberado; que foi intimado a depor na delegacia; que morava próximo ao local dos fatos; que o depoente, Fabrício e Darley, vizinhos do depoente, estiveram na delegacia para prestar depoimento; que não confirma seu depoimento de fls. 49; que não conhece as pessoas de Jhonata e "Juninho" nem de vista; que perguntado novamente, vez que consta em seu depoimento que cresceu junto com tais pessoas, o mesmo voltou a afirmar que não os conhece; [...] (VITOR FLORENTINO DA ROCHA, fls. 902)

[...] que conhece os acusados Nilson e Cristiano pois já estudaram juntos; que não conhece os acusados Jhonata, Rogger, Gleidson, e Weslen; que não presenciou os fatos narrados na denúncia; que foi intimado para prestar depoimento na delegacia, que seu depoimento foi de forma tranquila; que conhece a testemunha Vitor, pois o mesmo mora perto de sua casa e já estudaram juntos, no bairro Barramares; que pelo que se lembra, a testemunha Vitor se mudou para o bairro Barramares aproximadamente no ano de 2012; que confirma seu depoimento de fls. 50, entretanto disse que lhe foram mostradas as imagens da câmera, e perguntado se ele reconhecia as pessoas; que o depoente disse que não dava para ver bem quem eram as pessoas; que então uma pessoa da delegacia imprimiu uma folha e mandou o depoente assinar; que o depoente perguntou se poderia ler e a pessoa disse que era apenas para assinar e estaria liberado; que atualmente está preso por um mandado de prisão de homicídio da comarca de vila velha; que já teve envolvimento no tráfico do bairro Barramares no ano de 2013; que não está preso com o acusado Nilson e nem com a testemunha Vitor; que entretanto, estão no mesmo lugar aguardando a audiência. [...] (FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS, fls. 903)

Desta forma, as provas testemunhais e documentais presentes nos autos do processo dialogam entre si quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva.

Deste modo, extrai-se que dois indivíduos teriam entrado no transporte coletivo e atirado contra três vítimas, levando uma a óbito, tendo tudo se iniciado por uma ligação realizada pelo réu Rogger à Jhonata mandando a execução dos três indivíduos, por serem do grupo de tráfico de drogas rival. Após a ligação, Jhonata teria contatado com os demais acusados pegando a arma do crime e levando “Nininho” para ajudá-lo no ato.

Ademais, teriam corrompido as adolescentes Stefany dos Santos Silva, Marta Rodrigues Faria e Mariana Rodrigues para que após o crime ficassem com a arma visando evitar que fossem pegos em flagrante.

Assim, resta-se tudo corroborado pela confissão do réu Jhonata, os depoimentos das testemunhas visuais, além das câmeras de monitoramento do ônibus.

Portanto, o pedido lançado pelos recorrentes se apresenta inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios suficientes da atuação dos acusados, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva, não devendo prosperar o pleito de
impronúncia e absolvição sumária
.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pedido de
decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
, contudo, entendo que não merece prosperar.

Isso, pois, conforme se observa nos depoimentos colhidos, Rogger teria mandado assassinar as vítimas exatamente por serem do grupo rival do tráfico ilícito de entorpecentes, tendo, inclusive, proferido a frase “Terrão não tem vez”. Restando clarividente que a motivação do delito em análise teria sido a rivalidade pelo domínio do tráfico.

Ademais, o fato ocorreu dentro de um ônibus, local onde, por óbvio, não há como se defender ou fugir por se tratar de um ambiente pequeno e fechado, sem ter onde se esconder.

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido de que para que ocorra o afastamento das qualificadoras deve haver prova inequívoca de sua não ocorrência, caso contrário compete unicamente ao Conselho de Sentença.

Assim, a análise aprofundada deve ser feita no Plenário do Júri, sob pena de supressão de competência atribuída à “instituição do júri”.

Quanto ao pedido defensivo de
gratuidade de justiça
, entendo que, em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de todas as considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes
WESLEN WAGNER VIANA RIBEIRO, ROGGER DA SILVA SIMÕES, JHONATA MOREIRA LEÃO, CRISTIANO FERREIRA DE MORAES, GLEIDSON DE MORAES SIRMA E NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)